Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009863-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.072.776/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento n.
1009863-82.2020.8.11.0000
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, consubstanciada na suspensão do crédito tributário inscrito no sistema de Conta Corrente Fiscal (
TAD 10274960; DAR 9990556446668; TAD 10880604; TAD 10880604; DAR 9990673153950; DAR 9990681662613; DAR 9990690838745; TAD 11182391; DAR 9990699712060; DAR 9990703266103; DAR 9990708714813; TAD 11187388; TAD 11187417; TAD 11187445; DAR 9990717149910; DAR 9990724146140; DAR 9990747483401; DAR 9990754842063; DAR 9990762486700 e TAD 11211838)
, bem como para determinar que o Requerido se abstenha de excluir a empresa ora Recorrente do Simples Nacional em razão dos créditos tributários ora impugnados.

Sustenta, em síntese, que o acordão embargado foi omisso em relação a “
ausência de Resolução do Senado Federal no tocante as Operações Interestaduais”
, conforme explicitado nos parágrafos 16 ao 20 das razões recursais..

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício de imissão
.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que o tópico referente a “
ausência de Resolução do Senado Federal no tocante as Operações Interestaduais”
não foi analisado
.

Pois bem. Da análise dos autos não se verifica a ocorrência da alegada omissão, isso porque, a matéria a ser apreciada no agravo de instrumento diz respeito apenas à presença dos pressupostos necessários a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Insta consignar que para a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional se mostra necessária a presença dos requisitos da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, esta e. Câmara entendeu que os requisitos necessários para o deferimento da medida não se encontravam presentes, motivo pelo qual não seria possível deferir o pedido na forma como pleiteada, como cito:

“Na vertente hipótese, a Agravante alega que teve inserido no sistema de conta corrente fiscal diversos lançamentos relativos ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza oriundos de operações interestaduais de
aquisição de relógios para revenda
, créditos esses que entende ser
indevido sob o fundamento de que

não existe legislação que estabeleça que esse produto (relógio) seja considerado supérfluo
.

Em relação a assunto, sabe-se que a Emenda Constitucional no 31, de 14/12/2000, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 a 83, com a finalidade de instituir o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em âmbito Federal e, também, autorizar a sua criação e cobrança pelos Estados, Distrito Federal e Municípios [...]

Conforme se extrai da legislação transcrita,
os Estados e o Distrito Federal podem criar adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, a serem definidos por meio de Lei Federal.

No entanto a
Emenda Constitucional no 42, de 19/12/2003, afastou a exigência de Lei Federal para a definição de “produtos supérfluos” no âmbito Estadual e Distrital, passando a vigorar o artigo 83 da ADCT [...]

Destarte, com a entrada em vigor da EC n.o 42/2003, o Legislador Constitucional excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos e validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.

Na mesma vertente, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 2.869/RJ entendeu que o “
art. 4o da Emenda Constitucional no 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundo de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000
".

No estado de Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 144 de 22.12.03, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual n. 460 de 26.12.11, sendo estabelecido, nessa oportunidade, a cobrança do adicional nas operações descritas
revistas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14
da Lei no 7.098/2008 [...]

Com efeito, embora não exista no Estado de Mato Grosso uma Lei criada com o fim exclusivo de prever quais são os produtos e serviços considerados supérfluos, a Lei Complementar Estadual n. 144/2003, com as devidas alterações, previu as hipóteses em que seria cobrado o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza, ou seja, quais seriam os produtos e serviços considerados supérfluos.

No caso dos autos verifica-se do cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da ora recorrente que ela possui nas descrições deu suas atividades econômicas o comércio
varejista de joia, de perfume e de cosméticos, os quais são considerados supérfluos, no termos das líneas “e” e “f” do inciso IX do artigo 14 da Lei no 7.098/2008
com a redação em vigor na época da ocorrência do fato gerador (ano de 2014), [...]

Destarte, embora o Agravante alegue que todos os lançamentos impugnados se referem à aquisição de relógio,
fora colacionado apenas uma nota fiscal relativa a esse tipo de mercadoria
(
NF 79560 - Id. 41590486 - Pág. 6
), a qual deu origem ao
TAD no 11187417 (Id 41590493 - Pág. 4)
, de modo que não há como se presumir que os demais lançamentos impugnados (
TAD 10274960; DAR 9990556446668; TAD 10880604; TAD 10880604; DAR 9990673153950; DAR 9990681662613; DAR 9990690838745; TAD 11182391; DAR 9990699712060; DAR 9990703266103; DAR 9990708714813; TAD 11187388; TAD 11187445; DAR 9990717149910; DAR 9990724146140; DAR 9990747483401; DAR 9990754842063; DAR 9990762486700 e TAD 11211838)
também se referem à operação interestadual de aquisição de relógio para revenda.

Além disso, insta consignar que da análise do extrato do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Id. 31002726), é possível evidenciar que, apesar da maioria dos lançamentos se referirem relacionados ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza, existem outros lançamentos que se deram em razão do não pagamento do próprio impostos (ICMS - ICMS AÇÂO FISCAL - IMPOSTO).

No mesmo sentido é a conclusão que se pode ter ao examinar o TAD no 11187417 (ID. 41590493 - Pág. 4), referente a operação interestadual de aquisição de relógio, pois a lavratura

desse termo de apreensão ocorreu também pela ausência de pagamento de obrigação principal (ICMS) não impugnado na ação originária pela parte autora/agravante, o que impossibilitaria a suspensão do respectivo lançamento, vejamos os dados e valores extraídos do Termo de Apreensão:

“Valor da Mercadoria: R$3.441,48

[...]

Base de Cálculo: R$3.441,48

[...]

ICMS Calculado: R$ 653,88

[...]

ICMS Devido: R$ 653,88

[...]

Fundo de Erradicação à Pobreza: R$309,73

[...]

Total a Recolher: R$ 963,61 [...]”.

(Id. 41590493 - Pág. 4)

E mais, ainda que a
Nota Fiscal n.o 79560 (Id. 41590486 - Pág. 6
), a qual deu origem ao
TAD no 11187417 (Id 41590493 - Pág. 4), conste relógios de pulsos na descrição dos produtos adquiridos, por esse documento não é possível constatar que essas mercadorias não se enquadrem no conceito de joia previsto no artigo 14, inciso IX, alínea “e” da Lei no 7.098/2008, tendo em vista que, de acordo com o código
7116,

considera-se joias os objetos produzidos com
pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas
, as quais podem ser utilizadas na confecção de relógios.

Outrossim, mesmo que se entendesse pela possibilidade de suspensão parcial do lançamento realizado pelo TAD no 11187417 em relação ao

Fundo Estadual de Combate a Pobreza, uma vez que os demais créditos
não atingidos pela decisão
permaneceriam inscritos no sistema de conta corrente fiscal
, a agravante ficaria impedida de emitir certidão de regularidade fiscal
.

Por esses motivos, não vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora previstos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c os artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal. [...]”.

Insta consignar que para o deferimento da medida, não se mostra necessário analisar de forma exaustiva todos os fundamentos apostos na exordial, mas apenas os pressupostos da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que foi apreciado.

Outrossim ainda que esta Câmara entende-se, em sede de cognição sumária, pela necessidade de Resolução do Senado Federal para cobrança do Fundo de Erradicação da Pobreza nas Operações Interestaduais, tal fato por si só não iria modificar o resultado do recurso.

Isso porque, conforme mencionado alhures, para o deferimento da medida de urgência pleiteada, além da probabilidade do direito, seria necessário demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ficou constatado nos autos.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021